Tribunal: TJSP
Processo: 1020827-55.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Revogação/Anulação de multa ambiental
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
Apelação. Ação anulatória de multa ambiental. Queima de palha de cana sem autorização prévia. Beneficiamento. Não ocorrência. Iincêndio de autoria desconhecida. Nexo de causalidade não comprovado. Presunção de veracidade do ato administrativo afastada. Observância do princípio da legalidade. Ação procedente. Conquanto seja objetiva a responsabilidade ambiental, restou demonstrado, na espécie, que

Ementa:
Apelação. Ação anulatória de multa ambiental. Queima de palha de cana sem autorização prévia. Beneficiamento. Não ocorrência. Iincêndio de autoria desconhecida. Nexo de causalidade não comprovado. Presunção de veracidade do ato administrativo afastada. Observância do princípio da legalidade. Ação procedente. Conquanto seja objetiva a responsabilidade ambiental, restou demonstrado, na espécie, que o incêndio foi causado por autoria desconhecida e que não se beneficiou a autora da queima da palha da cana-de-açúcar, vez que o processamento da cana cozida tem custo mais elevado que a crua, o que representa prejuízo à apelante, sendo, então, de rigor a procedência da demanda, para anulação do auto de infração. Sentença mantida.
Majoração da verba nos termos do art. 85, §11o, do CPC.
Recurso improvido.